Tribunal: STF
Processo: RHC 181605
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. CRIME DOLOSO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO DA FALTA GRAVE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUBSTITUIÇÃO EXPRESSA DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Elvis Aurelio Schoenau contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.12.2019, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 457.734, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. O juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC, “tendo em vista que não foi juntado o laudo pericial referente as substâncias encontradas”, reconheceu “a nulidade do referido procedimento a partir da ausência do laudo pericial” e determinou que o procedimento administrativo disciplinar fosse remetido ao estabelecimento prisional para que fosse realizada a juntada do documento faltante, renovando-se os atos posteriores.
    3. O agravo em execução interposto pela defesa no Tribunal de Justiça de Santa Catarina não foi provido:
    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL E PEDIDO DE ANÁLISE DOS FATOS ENVOLVENDO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVIABILIDADE. SUPOSTA PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME FECHADO. APENADO SURPREENDIDO NA POSSE DE PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA PARA USO PESSOAL NO INTERIOR DO ERGÁSTULO. FALTA GRAVE RECONHECIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. JUÍZO A QUO QUE, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL ACERCA DA NATUREZA DA DROGA, DECRETOU A NULIDADE DO PAD E DETERMINOU A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL, E A RENOVAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PERÍCIA IMPRESCINDÍVEL PARA A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006, QUE NÃO PODE SER SUPRIDA POR OUTROS MEIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 636).
    4. Contra essa decisão impetrou-se no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 457.734, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegado em 16.11.2018.
    O agravo regimental interposto teve provimento negado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. NULIDADE DO PAD RECONHECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO LAUDO E RENOVAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES. 1. No caso dos autos, consoante se verifica do acórdão impugnado, o laudo preliminar ou de constatação não foi juntado ao PAD, e o laudo definitivo não teria sido realizado, o que, na linha da jurisprudência desta Corte, caracteriza a nulidade do procedimento administrativo, razão pela qual deve ser mantido o acórdão impugnado e a decisão de primeiro grau, que, diante da ausência de laudo pericial, reconheceu a nulidade do PAD e, consequentemente, determinou "que o PAD seja remetido ao estabelecimento prisional para que se realize a juntada do documento faltante, renovando-se os atos posteriores". 2. Após ter sido decretada a nulidade do PAD e determinada a juntada da documentação faltante, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Itajaí/SC homologou, uma vez comprovada a materialidade da conduta, o procedimento administrativo disciplinar, reconhecendo a prática de falta grave. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
    5. Esse é o julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega ser “impróprio anular um processo por falta de provas, dado que se trata de questão de mérito da demanda, devendo-se concluir pela absolvição” (fl. 671).
    Sustenta que “foi acusado de praticar falta grave em razão de posse de quantidade ínfima de maconha para uso próprio, conforme os art. 52, caput, da LEP c/c art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo a decisão agravada mencionado que o laudo definitivo foi juntado ao PAD, tendo sido homologado, mesmo estando sub judice a discussão sobre a validade do procedimento, para fins de aplicar as seguintes sanções ao paciente” (fl. 673).
    Este o teor dos pedidos e do requerimento:
    “a) a concessão de ordem de habeas corpus para reconhecer a ilicitude da anulação do PAD, bem como da ordem de reformulação do mesmo; e, consequente, anulação dos acórdãos e julgamentos subsequentes; 
    b) a concessão de liminar, face ao perigo na demora do pedido pleiteado, dado que o paciente já está suportando prejuízos no curso da execução penal a que está submetido, com as consequências irreversíveis aos direitos de progressão e demais benefícios carcerários do paciente; 
    c) sejam requisitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª entenda necessário;
    d) a intimação pessoal do Defensor Público-Geral-Federal para acompanhar o presente feito, contando-se em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994” (fl. 676).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Este recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    7. Ao negar provimento ao agravo em execução interposto pela defesa, o Tribunal de origem assentou:
    “O reeducando ELVIS AURÉLIO SCHOENAU está cumprindo pena de 6 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de delitos equiparados a hediondos, conforme soma de penas realizada em 1/6/2017 (PECs n. 0005725-66.2016.8.24.0033, n. 0002129-20.2012.8.24.0064 e n. 0006137-40.2012.8.24.0064; fls. 368-370 do PEC principal). 
    Durante o resgate da pena, aportou aos autos informações de que o apenado, na data de 6/8/2017, após visita íntima, teria sido surpreendido na posse de 24 gramas de maconha, além de 59 gramas de "erva escura ou fumo" no interior do ergástulo (art. 52, caput, da LEP; art. 28 da Lei n. 11.343/2006). 
    Instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar n. 251/2017, a administração prisional reconheceu a prática da falta grave (fls. 412-435 do PEC). 
    Enviado o PAD ao juízo, a Magistrada, na data de 28/3/2018, decretou a nulidade do procedimento "a partir da ausência do laudo pericial", pois a perícia sobre a natureza da substância não havia sido realizada. Determinou, ainda, a remessa do PAD ao estabelecimento prisional para a juntada do documento faltante, com a renovação dos atos instrutórios posteriores na esfera administrativa (fls. 454-455 do PEC). 
    Resumidos os fatos, convém destacar que a prática de falta grave no curso da execução penal deve ser apurada por meio de Procedimento Administrativo Disciplinar, e sujeita o detento ao cumprimento de sanções disciplinares impostas pelo Diretor do estabelecimento prisional, em razão do poder disciplinar (art. 59 da LEP). 
    Não pode o Juiz, bem por isso, invadir a esfera de atribuição dada ao administrador pela lei, sob pena de substituir por critérios próprios a opção dele quanto ao mérito administrativo. Somente é dado ao Magistrado intervir para examinar a legalidade do ato, afastando vícios e resguardando direitos (Juliotti, Pedro de Jesus. Lei de Execução Penal anotada. São Paulo: Editora Verbatim, 2011, p. 79). 
    A LEP, ainda, autoriza o Juízo a quo a aplicar as sanções legais como perda de dias remidos, regressão de regime, alteração da data-base, nos termos dos arts. 118, I e 127 da LEP. 
    Contudo, havendo ilegalidade substancial, ou seja, flagrante anemia probatória acerca do cometimento da falta grave, "[...] é poder-dever do Poder Judiciário intervir e fazer cumprir os preceitos constitucionais do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV)", em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV) (Nesse sentido: Agravo de execução penal n. 0008776-29.2017.8.24.0008/TJSC, julgado em 21/11/2017. Relator: Des. Moacyr de Moraes Lima Filho; e Agravo de execução penal n. 0012003-49.2017.8.24.0033/TJSC, julgado em 30/1/2018. Relator: Des. Getúlio Corrêa). 
    No caso, parte das formalidades legais do Procedimento Administrativo Disciplinar n. 251/2017 foram respeitadas pela autoridade competente, como a oitiva pessoal do apenado na presença de Defensor e a respectiva apresentação de defesa técnica. 
    Contudo, o laudo pericial definitivo acerca da substância apreendida não foi realizado pelos peritos, mesmo com a apreensão das substâncias, omissão que enseja a nulidade prevista no art. 564, III, 'b', do CPP, verbis: 
    Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...] III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes: [...] b) o exame do corpo de delito nos crimes que deixam vestígios, ressalvado o disposto no Art. 167; 
    Aliás, o laudo preliminar (ou laudo de constatação), necessário para "efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito", não foi juntado ao PAD (art. 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006). (…)
    Em outras palavras, "percebe-se a necessidade de que sejam apresentados indícios de materialidade acerca da natureza da substância apreendida, por meio da elaboração do laudo de constatação preliminar, seja para a abertura de procedimento de investigação, seja para o oferecimento de denúncia de crimes contidos na Lei de Drogas, mormente nos casos em que houve a apreensão da substância ilícita, pois presentes os vestígios do delito. Tal compreensão há de se aplicar aos casos de procedimento administrativo disciplinar [...]" (STJ. HC 272070, julgado em 19/5/2015. Relator: Min. Rogério Schietti Cruz). 
    Daí que, considerando que a materialidade do delito de uso de drogas deve ter, imprescindivelmente, substrato em laudo pericial, tem-se que sua falta não pode ser substituída apenas pelas palavras do agente, pois é impossível saber com a certeza necessária se a substância apreendida possuía efetivamente o princípio ativo da droga popularmente conhecida como “maconha”. O apenado, ademais, não confessou que trazia consigo "maconha", mas apenas "fumo". (…)
    Logo, não havendo justa causa para a instauração de ação penal e, muito menos, para a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, deve ser mantida a decisão que decretou a nulidade do PAD n. 251/2017”.
    8. Esse julgado foi mantido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça:
    “No caso dos autos, consoante se verifica do trecho do acórdão acima colacionado, o laudo preliminar ou de constatação não foi juntado ao PAD, e o laudo definitivo não teria sido realizado, o que, na linha da jurisprudência desta Corte, caracteriza a nulidade do procedimento administrativo, razão pela qual deve ser mantido o acórdão impugnado e a decisão de primeiro grau, que, diante da ausência de laudo pericial, reconheceu a nulidade do PAD e, consequentemente, determinou "que o PAD seja remetido ao estabelecimento prisional para que se realize a juntada do documento faltante, renovando-se os atos posteriores" (e-STJ fls. 630/631). (…)
    Ressalte-se, ainda, que, consoante se verifica das informações prestadas pelo Tribunal de origem, após ter sido decretada a nulidade do PAD e determinada a juntada da documentação faltante, o Juízo da Vara de Execuções Penais de Itajaí/SC homologou, uma vez comprovada a materialidade da conduta, o procedimento administrativo disciplinar, reconhecendo a prática de falta grave (e-STJ fls. 600/601 e 619/623)” (fl. 664).
    9. O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida decisão de denegação do Habeas Corpus n. 457.734, impetrado contra a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina no Agravo de Execução n. 0003794-57.2018.8.24.003.
    A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pela homologação da falta grave pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Itajaí/SC, o qual, após a juntada do laudo toxicológico definitivo, concluiu comprovada a materialidade e reconheceu a prática de falta grave, cujos fundamentos não foram objeto de impugnação:
    “A) HOMOLOGO o Processo Administrativo Disciplinar n° n.251/2017 (fls. 465/489), reconhecendo o cometimento de falta grave; 
    B) Em consequência desta, DETERMINO a alteração da data-base, para fins de progressão, para o dia do cometimento da falta grave, qual seja, 06/08/2017. 
    C) Decreto a perda de 105 dias remidos; Permanece o apenado com 211 dias remidos.
    D) Declaro que resta cumprir, a contar da data da falta grave (06/08/2017), o total de 5 anos, 9 meses e 16 dias, em regime fechado considerando-se a perda de 105 dias de remição.
    Atentando-se à alteração da data-base, prevê-se, salvo eventuais remições não mensuráveis no momento, que o sentenciado atingirá o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 22/07/2018. 
    Considerando os cálculos ora realizados, declaro servir a presente decisão como atestado de pena, para os fins do art. 41, XVI, da LEP. 
    Intime-se o apenado da presente decisão. Intime-se o Defensor, ou Defensoria Pública na sua ausência. 
    Providencie o cartório o relatório carcerário e eventual grade de remição. Após, abra-se vista ao Ministério Público acerca da progressão ao regime semiaberto”. 
    Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o recurso ordinário no habeas corpus pela perda superveniente do objeto (art. 659 do Código de Processo Penal).
    Confiram-se como exemplos os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 87.289, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 6.11.2006; Habeas Corpus n. 87.827, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 23.6.2006; Habeas Corpus n. 81.755, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 13.5.2005; Habeas Corpus n. 91.838, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJ 12.2.2008; Habeas Corpus n. 92.288, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 17.12.2007; Habeas Corpus n. 92.696, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ 29.10.2007; Habeas Corpus n. 90.522, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 6.6.2007; Habeas Corpus n. 90.483, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, decisão monocrática, DJ 2.5.2007; e Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 88.469-AgR, de minha relatoria, DJ 6.11.2006.
    10. Este Supremo Tribunal assentou que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    11. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a interposição, julgo prejudicado o presente recurso ordinário em habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora